Tribunal: STF
Processo: Rcl 34177
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010035-59.2017.5.03.0084, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Narra que o interessado, Arlesson Oliveira Paixão, ajuizou ação contra si e Asolar Energy S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados, observadas as normas coletivas firmadas com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais SINDIELETRO/MG. Esclarece o reconhecimento, em recurso ordinário, da ilicitude da terceirização verificada e a declaração de responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento dos créditos, surgindo o apontado desrespeito. Realça a protocolação de recurso de revista, inadmitido. Interposto agravo de instrumento, aguarda apreciação.
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, salientando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo implicitamente, considerados os princípios constitucionais da valorização social do trabalho e da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Evoca jurisprudência, inclusive o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252.
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual proclamada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca, alfim, a cassação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 2 de dezembro de 2019, deferiu a medida acauteladora.
     O Tribunal reclamado, em informações, relata o histórico processual do caso. Assevera ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252 posterior ao ato reclamado, dizendo da inadequação de reclamação. Ressalta a remessa do tema em questão ao Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 18 de junho de 2020.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    2. No tocante à inobservância do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação a acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    No que concerne à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base – mesmo de maneira implícita – na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Portanto, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República, no art. 9º da CLT, e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74.
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010035-59.2017.5.03.0084, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator